Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705108-29.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI APELADO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na pauta da 6a sessão ordinária do plenário virtual, período de 16/03/2023 a 23/03/2023, conforme certidão de ID 43666044. Na petição juntada ao ID 43768548, o advogado das rés RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI e RIVANE LUCENA MELO PEDRA noticia a renúncia do mandato e comprova a notificação exigida pelo art. 112 do CPC (ID 43768549). Exclua-se do sistema informatizado o advogado nominado na petição de ID 43768548. Intimem-se, por AR, as rés para constituírem novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento de recurso sem a devida regularização processual. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora